Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO.

1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens, que remonta à época do antigo BACENJUD, é cabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.